Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-55.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. FATO MODIFICATIVO APTO A INFLUENCIAR NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. TERMO FINAL DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito representa técnica processual que só pode ser utilizada quando não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam dos autos.
II. Havendo controvérsia sobre a data da restituição do imóvel locado, fato jurídico que repercute na resolução do litígio porque define o termo final das obrigações contratuais do locatário, o indeferimento da produção de prova testemunhal requerida com o fim de demonstrá-lo acarreta cerceamento de defesa.
III. Não há nenhuma restrição legal ao emprego da prova testemunhal para demonstrar o momento em que o locatário devolveu o imóvel locado, consoante a inteligência do artigo 212, inciso III, do Código Civil, e dos artigos 369 e 442 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.